Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-66.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003108-66.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), SERGIO DE SOUZA - CPF: 811.401.422-91 (EMBARGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO – MATÉRIAS RELATIVAS À DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E INTEMPESTIVIDADE NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003108-66.2021.8.11.0013

EMBARGANTE:

GENESIO BADZIAK

EMBARGADO:

SERGIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GENESIO BADZIAK
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 20.265 do CRI de Pontes e Lacerda, por inexistência de fraude à execução, condenando o embargado/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de forma adequada, a declaração inequívoca do vendedor Sidnei, que teria confessado em ação distinta (Processo no 1028327-15.2024.8.11.0001) ser o proprietário e possuidor do bem desde 2010 até os dias atuais.

Afirma que tal fato, no seu entender, evidenciaria conluio entre o embargado e o vendedor, bem como a má-fé do adquirente, o que imporia a improcedência da ação originária.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre matéria de ordem pública relativa à decadência e à prescrição, defendendo que os embargos de terceiro opostos por Sérgio de Souza seriam intempestivos, uma vez que, conforme certidão constante dos autos, a ciência inequívoca da penhora ocorreu em 19/05/2021, às 10h45m, enquanto a ação somente foi ajuizada em 29/06/2021, ultrapassando, assim, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC.

Sustenta que a intempestividade configuraria a decadência do direito, devendo a ação ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao final, requer a extinção da ação originária por intempestividade dos embargos de terceiro (Id.

296448868).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo constante no próprio sistema do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado, quando anterior à penhora e revestida de boa-fé, é suficiente para amparar embargos de terceiro.

A caracterização de fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375/STJ, o registro prévio da penhora ou a demonstração de má-fé do adquirente.”

Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Com efeito, a questão relativa ao alegado conluio entre o apelado e o vendedor Sidnei foi amplamente apreciada no acórdão embargado.

O voto examinou a prova oral, documental e registral, bem como a cronologia da penhora e do compromisso de compra e venda, concluindo pela boa-fé do embargado e pela inexistência de fraude à execução, à luz da Súmula 375 do STJ e da orientação consolidada na Súmula 84 do STJ.

Assim, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a sanar nesse ponto, pois a matéria foi expressamente enfrentada.

Quanto às alegações de decadência, prescrição ou intempestividade da ação de embargos de terceiro, verifica-se que tais matérias não foram objeto das razões da apelação, constituindo, portanto, inovação recursal em sede de embargos de declaração.

É firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à introdução de questões novas não ventiladas no recurso anterior, sob pena de desvirtuamento da função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, inexistindo os vícios previstos em lei e tratando-se, em parte, de inovação recursal, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025